Tribunal: TJMT
Processo: 1019985-57.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019985-57.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JASSY ANTONIO CANEI - CPF: 010.017.520-15 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 84.591.064/0006-09 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019985-57.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO QUE IMPORTA DA REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMABARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

"
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(REsp 1.250.367/RJ).

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1019985-57.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: OVETRIL OLEOS VEGETAIS LTDA

EMBARGADO: JASSY ANTONIO CANEI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Ovetril Óleos Vegetais Ltda
,
contra acórdão proferido no RAI nº 1019985-57.2020, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO QUE IMPORTA DA REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO

É cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.”

Diz que o acórdão é contraditório ao fixar honorários de sucumbência, porque ao mesmo tempo em que reconhece que a execução continuará, por outro fixa honorários de sucumbência. Assegura que a persecução exequenda ainda ocorrerá, o que evidencia o desacerto do acórdão embargado.

Pede o provimento dos declaratórios para afastar a condenação do pagamento dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões, o embargado pede o desprovimento dos declaratórios (ID 68107969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Embargante
Ovetril
sustenta ocorrência de contradição no acórdão embargado, ao fundamento de que ao mesmo tempo em que reconhece que a execução continuará, por outro lado fixa honorários de sucumbência, o que evidencia o desacerto do acórdão embargado.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente do alegado vício da contradição.

Esclarece-se que a contradição atacável por embargos de declaração é a interna, aquilatável entre as proposições manifestadas pelo juízo no mesmo julgado e não eventual divergência entre os fundamentos da decisão e entendimento pessoal do embargante sobre a matéria.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2.
Conforme entendimento desta Corte, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado"
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). 3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Grifei) (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017)

No presente caso, o acórdão embargado não padece de contradição, caso em que cumpre destacar que na hipótese trazida pela embargante, sobre o não cabimento de honorários de sucumbência, ao fundamento de que a execução prosseguirá, especificamente, ao apreciar a questão, o acórdão ponderou que:

“Ocorre que no julgamento do RAI 1006606-83.2019 foi acolhida parcialmente a exceção de pré-executividade ofertada pela Agravante e, uma vez excluída parte do crédito exequendo pela agravada, possível a fixação de honorários advocatícios,
na proporção do proveito econômico obtido pela Agravante com a objeção
, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência,
mesmo que não extinta a execução.

No caso em tela, a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida para reconhecer excesso de execução, em cujo acórdão proferido no RAI 1006606-83.2019, foram fixados os parâmetros dos cálculos a serem executados pela agravada.

Neste caso, o entendimento é de que cabe a fixação dos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir
total ou parcialmente a execução
que importe em diminuição do valor exequendo, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.”

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020